Tribunal: TJDFT
Processo: 0700081-38.2021.8.07.0021
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: CONSELHO DA MAGISTRATURA
Data de julgamento: 2022-03-18
Data de publicação: 2022-03-31

Ementa:
AGRAVO INTERNO. RECURSO ESPECIAL. ARTIGO 1.030, INCISO I, ALÍNEA “B”, DO CPC. DECISÃO DESTE TRIBUNAL EM SINTONIA COM PARADIGMAS DO STJ (TEMAS 619, 958 E 958). SEGUIMENTO NEGADO. RECURSO NÃO PROVIDO.
I – O acórdão recorrido coincide com as orientações firmadas pelo Superior Tribunal de Justiça nos Recursos Especiais 1.251.331/RS, 1.578.553/SP e 1.639.320/SP paradigmas dos Temas 619, 958 e 972 da lista de recursos repetitivos.
II – Agravo interno não provido.